Tribunal: TJES
Processo: 5000469-64.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Sustação de Protesto
Data de julgamento: 2020-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000469-64.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: HIPARC GEOTECNOLOGIA, PROJETOS E AEROLEVANTAMENTOS LTDA
AGRAVADO: AG REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - ME
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000469-64.2020.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : HIPARC GEOTECNOLOGIA PROJETOS E
AEROLEVANTAMENTOS LTDA

ADVOGADOS : DIEGO GOMES DUMMER E
MARIANNE DE PAULA MATTOS

RECORRIDA : AG REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA

ADVOGADA : BEATRIZ DE OLIVEIRA CRUVINEL

MAGISTRADO : MARCOS ASSEF DO VALE DEPES

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
HIPARC GEOTECNOLOGIA PROJETOS E AEROLEVANTAMENTOS LTDA
, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível de Vitória, que rejeitou o bem móvel ofertado como caução na demanda cautelar em caráter antecedente, proposta em desfavor de
AG REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA
.

Em suas razões recursais (id. 417085), a Agravante afirma que pretende obter na origem a sustação do protesto realizado pela Agravada, no valor de R$ 23.738,50 (vinte e três mil, setecentos e trinta e oito reais e cinquenta centavos), bem como a retirada do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, alegando a inexistência da relação jurídica entre as partes.

Aduz que ofereceu como caução um aparelho de fotogrametria completo com adaptador e acessórios, avaliado em R$ 469.865,00 (quatrocentos e sessenta e nove mil, oitocentos e sessenta e cinco reais), cujo montante é muito superior ao discutido, contudo, o Magistrado
a quo
rejeitou o bem por ser de difícil alienação, determinando o depósito em dinheiro.

Sustenta que o disposto no art. 835, do CPC/15 e na Súmula nº 417, do C. Superior Tribunal de Justiça, evidencia a inexistência de uma ordem obrigatória, mas sim, preferencial de bens, sendo plenamente possível a alteração do rol de acordo com as circunstâncias do caso.

Argumenta que não possui outros bens passíveis de caução e o extrato bancário comprova a ausência de créditos suficientes, motivos pelos quais a manutenção da decisão agravada compromete o fomento do seu próprio negócio e posterga os efeitos do protesto indevido.

Assim, requer a concessão da tutela antecipada recursal, e no mérito, o provimento do recurso.

Na decisão interlocutória (id. 432859), foi indeferida a antecipação da tutela recursal.

Sem contrarrazões pela Agravada, apesar de devidamente intimada.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória (ES), 23 de junho de 2020.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000469-64.2020.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : HIPARC GEOTECNOLOGIA PROJETOS E
AEROLEVANTAMENTOS LTDA

ADVOGADOS : DIEGO GOMES DUMMER E
MARIANNE DE PAULA MATTOS

RECORRIDA : AG REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA

ADVOGADA : BEATRIZ DE OLIVEIRA CRUVINEL

MAGISTRADO : MARCOS ASSEF DO VALE DEPES

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia está relacionada à rejeição do bem móvel oferecido como caução na demanda cautelar em caráter antecedente.

Conforme se extrai, a Agravante pretende obter na origem a sustação do protesto realizado pela Agravada, no valor de R$ 23.738,50 (vinte e três mil, setecentos e trinta e oito reais e cinquenta centavos), bem como a retirada do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, alegando a inexistência da relação jurídica entre as partes.

Nas razões recursais (id. 417085), a Agravante aduz que ofereceu como caução um aparelho de fotogrametria completo com adaptador e acessórios, avaliado em R$ 469.865,00 (quatrocentos e sessenta e nove mil, oitocentos e sessenta e cinco reais), cujo montante é muito superior ao discutido, contudo, o Magistrado
a quo
rejeitou o bem por ser de difícil alienação, determinando o depósito em dinheiro.

Sustenta que o disposto no art. 835, do CPC/15 e na Súmula nº 417, do C. Superior Tribunal de Justiça, evidencia a inexistência de uma ordem obrigatória, mas sim, preferencial de bens, sendo plenamente possível a alteração do rol de acordo com as circunstâncias do caso.

Argumenta que não possui outros bens passíveis de caução e o extrato bancário comprova a ausência de créditos suficientes, motivos pelos quais a manutenção da decisão agravada compromete o fomento do seu próprio negócio e posterga os efeitos do protesto indevido.

Pois bem.

É importante registrar, inicialmente, que esta E. Terceira Câmara Cível, quando do julgamento do Agravo de Instrumento n.º 0023131-40.2017.8.08.0024, pronunciou-se a respeito da regularidade da exigência de caução nos presentes autos, como forma de condicionar o deferimento da tutela cautelar e de neutralizar o risco de dano inverso, nos exatos termos do art. 300, § 1º, do CPC/15.

Vejamos:

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE. SUSTAÇÃO DOS EFEITOS DO PROTESTO DE TÍTULO E RETIRADA DO NOME DOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. EXIGÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. É possível a exigência de prestação de caução como forma de condicionar o deferimento da tutela cautelar, estando a medida inserida no poder de cautela atribuído ao juiz.

2. A caução tem por finalidade ressarcir eventuais danos que a outra parte possa vir a sofrer, revelando-se verdadeira contracautela para neutralizar o risco de dano inverso, nos exatos termos do art. 301, § 1º, do CPC/15.

3. Há relevante dúvida a justificar a prestação de caução exigida pelo MM. Juiz de Direito, até porque as provas iniciais demonstram que alguma relação jurídica existia entre as partes, e porque evidenciada a capacidade financeira da Agravante.

4. Decisão mantida. Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024179009402, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/04/2018, Data da Publicação no Diário: 27/04/2018)

Superada a questão, a Agravante ofereceu como caução um aparelho de fotogrametria completo com adaptador e acessórios, avaliado em R$ 469.865,00 (quatrocentos e sessenta e nove mil, oitocentos e sessenta e cinco reais) (id. 417117), objetivando o deferimento da tutela cautelar para a sustação do protesto realizado pela Agravada, no valor de R$ 23.738,50 (vinte e três mil, setecentos e trinta e oito reais e cinquenta centavos), além da retirada do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito.

Na nova decisão agravada, o bem móvel foi rejeitado pelo Magistrado
a quo
, por ser de difícil alienação, sendo ordenada a caução em dinheiro.

De fato, a indicação do bem em garantia deve ser aprovada pelo juiz.

O aparelho de fotogrametria foi rejeitado pelo Julgador baseado nos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, até mesmo por uma questão de justiça, uma vez que é notória a ausência de liquidez do bem, tornando-o ineficaz para respaldar a Agravada de eventuais prejuízos na hipótese de improcedência do pedido principal da Agravante.

Além disso, não se olvida que o art. 835, do CPC/15 prevê uma ordem preferencial de bens, que pode ser relegada para tornar menos onerosa a execução ao devedor e mais conveniente para a efetivação do processo, assim como que a Súmula n.º 417, do C. Superior Tribunal de Justiça estabelece que a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não tem caráter absoluto.

Ocorre que a Agravante
não
trouxe nenhum documento comprovando a impossibilidade de indicação de outro bem de mais fácil liquidação patrimonial, especialmente quando se observa que a sociedade empresária possui um capital social de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) e filial em outro Estado (id. 417108).

Nem mesmo a alegada precariedade financeira para o oferecimento de caução em dinheiro resta evidenciada, pois o extrato bancário anexado aos autos é de janeiro de 2017 (id. 417110).

Sem contar que há relevante dúvida que justifica a exigência da prestação de caução, porque no contrato sobre o qual se nega a relação jurídica com a Agravada, a Agravante chegou a receber o valor de R$ 321.000,00 (trezentos e vinte e um mil reais) (id. 417110), revelando a sua capacidade financeira.

Nesse sentido, a decisão agravada
não
merece reparos.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000469-64.2020.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : HIPARC GEOTECNOLOGIA PROJETOS E
AEROLEVANTAMENTOS LTDA

ADVOGADOS : DIEGO GOMES DUMMER E
MARIANNE DE PAULA MATTOS

RECORRIDA : AG REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA

ADVOGADA : BEATRIZ DE OLIVEIRA CRUVINEL

MAGISTRADO : MARCOS ASSEF DO VALE DEPES

ACÓRDÃO

EMENTA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE. SUSTAÇÃO DOS EFEITOS DO PROTESTO DE TÍTULO E RETIRADA DO NOME DOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. CAUÇÃO. BEM DE DIFÍCIL ALIENAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

O juiz poderá rejeitar a indicação do bem móvel dado em garantia, quando reconhecer a ausência de sua liquidez, tornando-o ineficaz para respaldar o credor de eventuais prejuízos na hipótese de improcedência do pedido principal.

A falta de comprovação da impossibilidade de indicação de outro bem de mais fácil liquidação patrimonial e da atual precariedade financeira impede a reforma da decisão agravada.

Decisão mantida. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.